Tribunal: TJDFT
Processo: 0700571-07.2023.8.07.0016
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-08-14
Data de publicação: 2023-08-24

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. BLOQUEIO DE CONTA BANCÁRIA. EXTENSÃO POR MUITOS DIAS. ABUSIVIDADE. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. Trata-se de recurso interposto pela parte ré contra sentença que em relação à obrigação de fazer, homologou o reconhecimento do pedido e julgou o processo, com análise do mérito, na forma do 487, III, "a", do CPC e, em relação ao pedido de reparação por danos morais julgou parcialmente procedente o pedido para condenar a parte ré ao pagamento da importância de R$2.000,00 (dois mil reais) à parte autora. Em seu recurso, o recorrente pugna pela inexistência de dano moral e subsidiariamente requer a minoração do quantum fixado.
II. Recurso próprio, tempestivo e com preparo regular. Foram apresentadas contrarrazões.
III. Na relação de consumo, o fornecedor responde objetivamente pelos danos causados ao consumidor, por defeitos na prestação do serviço, em face do risco da atividade. Dessa forma, a responsabilidade pelos danos causados ao consumidor somente será elidida na ausência de defeito do serviço ou culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro, consoante art. 14, §3o, I e II do CDC.
IV. Extrai-se dos autos que o autor teve sua conta-salário bloqueada em 20/12/2022, alegando o recorrente que o bloqueio ocorreu pois foram identificadas operações que não condizem com o perfil do recorrido.
V. Não se olvida que a instituição financeira possui o dever de coibir fraudes, ante a natureza de sua atividade, contudo, não pode agir indistintamente sob o pretexto de estar amparada pelo exercício regular do seu direito. Assim, conquanto o bloqueio provisório da conta seja uma medida legítima, a fim de evitar perdas financeiras para o correntista ou terceiros, o bloqueio não pode ser estendido a toda a conta bancária, de modo a deixar o consumidor desassistido pelo tempo bloqueio. Além disso, a instituição financeira deve demonstrar cabalmente quais motivos levaram ao bloqueio, o que não ocorreu no caso.
VI. Desse modo, a indisponibilidade, não só de numerário, mas da utilização geral da conta bancária do cliente por 07 dias, é circunstância que justifica a condenação arbitrada a título de dano moral, porquanto, tal medida configura-se abusiva e não se confunde com meros aborrecimentos do cotidiano.
VII. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, os quais fixo por equidade em R$ 500,00.
VIII. A ementa servirá de acórdão, conforme artigo 46 da Lei n. 9.099/95.